Tribunal: STF
Processo: RE 1372574
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COTA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. AVISO PRÉVIO. 13o. PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE (PRIMEIROS 15 DIAS). VALE-TRANSPORTE. NÃO INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.621 - RS, declarou a inconstitucionalidade do art. 4º da LC 118/2005, estabelecendo que o prazo prescricional de cinco anos, a partir do recolhimento indevido (art. 3º) aplica-se às ações ajuizadas após a vigência da citada lei (09 de junho de 2005). 



    2. Hipótese em que a ação foi proposta após tal data, razão pela qual a prescrição alcança os valores recolhidos há mais de cinco anos do ajuizamento da ação. 



    3. O egrégio STJ, em julgamento conforme procedimento previsto para os recursos repetitivos (Res. 1.230.957), decidiu afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de férias (terço constitucional de férias), o aviso prévio indenizado, a importância paga nos quinze primeiros dias que antecedem o auxílio-doença e/ou acidente, havendo firmado posicionamento, no mesmo acórdão, a respeito da incidência da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade 



    4. No que pertine à rubrica auxílio-transporte, entendo pela inexigibilidade da contribuição previdenciária, tendo em vista o julgamento do RE 478410, da lavra do Eminente Ministro Eros Grau (DJ 14.05.2010). 



    5. Deve-se excluir a incidência da contribuição sobre as verbas pagas a título de 13º incidente sobre o aviso prévio indenizado, evidente a natureza indenizatória da verba 



    6. As contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b"e "c"do art. 11, parágrafo único, da Lei 8.212/91 apenas podem ser compensadas com tributos da mesma espécie. Inteligência do art. 26 da Lei nº 11.457/2007. 



    7. Proposta a ação na vigência do artigo 170-A do CTN, impõe-se a observância da regra nele contida, que veda a compensação antes do trânsito em julgado. 



    8. Remessa Oficial e apelação da Fazenda Nacional improvidas.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 97; 195, I, a; e 201, § 11, todos da CF. Sustenta que: (i) o “v. acórdão recorrido incorreu em grave ofensa ao art. 97, da Constituição Federal de 1988, quando do afastamento do art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/1991 e do artigo 60, § 3º da Lei 8.213/93”; (ii) incide contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro proporcional ao aviso prévio indenizado, considerando sua natureza habitual. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, ressalta-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, não há que falar em ofensa ao art. 97 da Constituição. 



    No tocante à questão de fundo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem, reiteradamente, negando a repercussão geral de controvérsias relativas à cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador, quando pendente discussão acerca da natureza jurídica das verbas. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. Décimo-terceiro proporcional ao aviso prévio indenizado. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.225.746-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A incidência de contribuição previdenciária sobre horas extras é controvérsia de índole infraconstitucional. Precedentes. 2. A matéria relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado e o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado se restringe ao âmbito infraconstitucional (ARE 745.901-RG/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 759 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1.160.504-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator